Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação do ente público a nomear a parte autora no concurso público da Secretaria de Educação, especialidade - Monitor de Gestão Educacional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61043605). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, apesar de ter sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital do certame, possui direito à nomeação, tendo em vista a preterição decorrente da contratação de educadores sociais voluntários em caráter precário e a não convocação para substituição das nomeações tornadas sem efeito. Pede provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o ente público a efetuar sua nomeação, bem como a condenação em danos materiais pela ausência de salário em razão da não convocação.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações da recorrente e pugna pelo improvimento do recurso.
5. A controvérsia envolve o direito líquido e certo à nomeação da candidata aprovada em concurso público, mesmo classificada fora do número de vagas previsto no edital do certame.
6. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
7. O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal? (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013).
8. Cumpre ressaltar que a conveniência e oportunidade da contratação da candidata/recorrente estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária, as quais não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Acórdão 1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018.
9. No particular, a recorrente foi classificada na posição 2.733, portanto, fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital (ID 61043580), uma vez que o subitem 4.2 previa para cargo de Monitor de Gestão Educacional, a quantidade de 80 (oitenta) vagas para ampla concorrência e 20 (vinte) vagos para candidatos com deficiência, bem como 150 (cento e cinquenta) vagas para cadastro de reserva.
10. Deste modo, não há como respaldar a tese da recorrente, pois os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito.
11. Nesse contexto, a recorrente não está amparada por qualquer hipótese legal ou jurisprudencial, uma vez que não houve abertura de novo concurso durante a vigência do anterior (Súmula 4 do TJDFT), nem registro de inobservância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF).
12. Não bastasse, cabe ressaltar que a possível vaga almejada ocorreu após a expiração do prazo de validade do certame, o que afasta qualquer direito à nomeação.
13. Em casos análogos aos dos autos, os seguintes julgados: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1838878, 07086965520238070018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024 e Acórdão 1848586, 07479655820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.